Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019018-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA - CPF: 867.715.901-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DOS SANTOS LIMA - CPF: 061.684.191-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II) E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I E § 9º), TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, I E II, “F” E DEMAIS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SE PAUTOU PELOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS E PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SER INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS CUJAS PENAS SOMADAS ULTRAPASSAM O LIMITE LEGAL DO ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE REINCIDENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL E COM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME EM TESE PRATICADO CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.

1.

Tem-se por fundamentada a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente pela garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade em concreto dos supostos crimes praticados por condição do sexo feminino, de acordo com os elementos fáticos do processo.

2.

É possível a decretação de prisão preventiva dos delitos cuja soma das penas máximas seja inferior a 04 (quatro) anos, sendo o paciente reincidente e tendo sido o suposto crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, conforme o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Augusto Ramos da Silva
, com apoio no art. 5º, LXV e LXVII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 567, 647 e 648, I e VI e 654 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT
(ID 144118688). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente responde à ação penal 1001669-89.2022.8.11.0011, na qual se imputa ao acusado a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147-A, § 1º, II, 61, I do Código Penal em relação ao fato 1, bem como aos arts. 129, § 1º, I, 61, I e II, “f” do diploma penal em relação ao fato 2, além dos arts. 129, § 9º, 61, I e II, “f” da mesma lei supramencionada em relação ao fato 3.

Ademais, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18 de junho de 2022, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, o juízo a homologou e a converteu em prisão preventiva sob o fundamento do requisito da garantia da ordem pública. Não obstante, afirma que há evidente insuficiência de fundamentação da medida cautelar, de sorte que tal decisão deveria conter em si todos os elementos e fundamentos aptos à demonstração da utilidade social e processual da excepcional segregação sem culpa formada.

Ainda, narra que a fundamentação utilizada pelo juízo tido como coator foi abstrata e genérica, não havendo que se falar em garantia da ordem pública. Além disso, afirma que não há prisão preventiva para crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a 04 (quatro) anos, salvo se houver descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

Com efeito, a defesa indica que o paciente não teria descumprido qualquer medida de proteção decretada anteriormente, porque inexistente. De igual modo, procede aduzindo que há pedido da própria vítima em 21 de junho de 2022 pela extinção das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Por fim, narra que em eventual condenação do paciente a pena possivelmente aplicada ensejaria regime aberto ou semiaberto, de forma que a prisão cautelar não se sustentaria por ser mais gravosa que eventual condenação. Desta feita, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos ou a própria decisão judicial de decretação da prisão preventiva do paciente
José Augusto Ramos da Silva
, com a imediata expedição de alvará de soltura e fixação de medidas cautelares diversas.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 144571694). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 145071165). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 145284681).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Augusto Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou: a) a insuficiência de fundamentação da medida cautelar; b) que a fundamentação utilizada teria sido abstrata e genérica; c) ser incabível prisão preventiva para crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a 04 (quatro) anos; d) que o paciente não teria descumprido qualquer medida de proteção decretada anteriormente; e) que há pedido da própria vítima em 21 de junho de 2022 pela extinção das medidas protetivas anteriormente concedidas e f) eventual pena ensejaria regime semiaberto, de modo que a prisão cautelar se mostraria atualmente mais gravosa.

De início,
verifico não assistir razão
aos argumentos de que a decisão dada pela autoridade coatora teria sido abstrata, genérica e com fundamentação insuficiente. Nesse sentido, o pronunciamento judicial destacou que a prisão preventiva do paciente se daria pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade em concreto dos supostos crimes praticados por condição do sexo feminino, demonstrando os elementos fáticos do processo:

(...) Nestes termos, a gravidade em concreto dos crimes restou comprovada pelo
laudo de exame de corpo de delito da vítima
(id. 87751607),
registros fotográficos
(id. 87751617 e id. 87751618), e
registros de áudios encaminhados pelo flagrado
(ids. 87751611 – 87751612 – 87751613 – 87751614).
A vítima apresenta hematoma no crânio, a região frontal do lado direito, causado por instrumento mecânico consistente em uma garrafa de vidro
. (id. 87751607). Neste sentido, importante mencionar que a cicatriz (id. 87751617 e id. 87751618),
conforme relatos da vítima foram ocasionados pelo flagrado
na data de 26/10/2021, quando entraram e discussão e o suspeito desferiu um chute no braço direito da declarante, ocasionando a fratura do membro. Após a fratura no braço, alega ter ficada impedida de desenvolver seu trabalho, pelo motivo de sentir muita dor no braço, à época não registrou ocorrência por medo.
Ainda conforme os relatos as ameaças de morte e agressões não são fatos isolados
, e se intensificaram após o termino do relacionamento a pouco mais de 02 (dois) meses. Das ameaças,
consta nos autos registros de áudios encaminhados pelo flagrado a vítima
, no quais o suspeito afirma que não adianta a vítima se esconder, que ele vai encontrá-la. (ids. 87751611 -87751612 – 87751613 – 87751614). (...).

Além disso, o juízo
a quo
elencou que haveria risco de reiteração delitiva pelo histórico criminal do réu, de maneira que foram demonstrados, no caso concreto, elementos que ensejaram a decretação da segregação cautelar. Por conseguinte, afasta-se a alegação de ter sido prolatada decisão abstrata, genérica e com fundamentação insuficiente, senão vejamos:

(...) Ademais, deve-se ressaltar o histórico criminal do flagranteado, indicativo de pessoa contumaz na prática de crimes, considerando que
cumpre pena em regime semiaberto
nos autos da execução penal
0004731-14.2009.8.11.0011
, pela prática dos seguintes crimes: Ação Penal desta comarca, n. 0001831-58.2009.8.11.0011,
crime de tráfico de drogas
, data dos fatos 25/04/2009 – data sentença 01/09/2009 – trânsito em julgado para o Ministério Público 08/09/2009. Ação Penal desta comarca, n. 0002698-41.2015.8.11.0011,
crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e vias de fato
, data dos fatos 27/06/2015 – data sentença 15/09/2016 – trânsito em julgado para o Ministério Público 03/04/2017. Ação Penal comarca de Diamantino-MT, n. 0002696-65.2010.8.11.0005 –
associação para o tráfico
, data dos fatos 01/08/2009 – data sentença 08/06/2011 – trânsito em julgado para o Ministério Público 28/06/2013. Assim,
tais fatos demonstram a periculosidade do agente, com a possibilidade de reiteração delitiva.
(...) Outrossim, constato que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública e diante da reiteração delitiva, bem como para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima. (...)

De outro lado, afirma a defesa que não seria incabível prisão preventiva para crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a 04 (quatro) anos. Todavia, melhor sorte não lhe resta, porque a pena máxima em abstrato de todos os crimes ao paciente imputados ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, já que os delitos dos arts. 147-A e 129, § 1º, todos do Código Penal, possuem, respectivamente, pena de reclusão máxima em abstrato de 02 (dois) e 05 (cinco) anos.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o paciente ostenta condenações transitadas em julgado, conforme execução penal 0004731-14.2009.8.11.0011. Ademais, trata-se, em tese, de crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o que enseja a aplicação do art. 313, III do Código Penal, conforme bem aplicado no caso concreto pelo juízo dito coator, nos termos da jurisprudência desta Corte mato-grossense e dos Tribunais Superiores:

(...) O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (...) Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. (...) (AgRg em HC 213.627, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022,
publicado em 28/04/2022
).

(...) "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que
será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...) (AgRg no RHC n. 163.925/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022
).

(...) Não é possível a decretação de prisão preventiva em razão de delitos cuja soma das penas máximas é inferior a 04 (quatro) anos,
se o paciente não é reincidente e o crime não é praticado no âmbito de relações domésticas.
(N.U 1006187-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado no DJE 10/06/2022
).

Também é importante afirmar que, em tese, ainda que o paciente não tenha descumprido medidas protetivas anteriores e que a vítima tenha pedido a revogação delas, verifica-se que sua segregação cautelar foi pautada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade em concreto dos supostos crimes praticados por condição do sexo feminino. Ainda, há risco de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta histórico criminal com condenações transitadas em julgado.

Por derradeiro, a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas sim e especialmente à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. Além disso, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, até porque a prisão preventiva tem natureza jurídica e finalidades completamente distintas daquelas da sanção penal.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, por não constatar a ilegalidade suscitada,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
José Augusto Ramos da Silva
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022